Tribunal: TJBA
Processo: 8007107-24.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007107-24.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADILTON DE SOUZA SANTOS Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS, JACQUELINE DE CARVALHO PEREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em face do INSS, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa do segurado, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se o laudo pericial judicial seria nulo por suposta omissão, genericidade ou contradição, ensejando a necessidade de realização de nova perícia; e (ii) saber se restou comprovada a existência de sequela funcional permanente apta a caracterizar redução da capacidade laborativa e justificar a concessão do auxílio-acidente. III. Razões de decidir A realização de nova perícia somente é cabível quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não se verifica quando o laudo judicial é claro, coerente e conclusivo quanto à inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ônus do qual o Apelado não se desincumbiu, conforme conclusão expressa do laudo pericial. A constatação da existência de enfermidade não se confunde com incapacidade laboral, sendo imprescindível a demonstração técnica de limitação funcional, inexistente no caso concreto. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação de sequela definitiva que implique redução da capacidade laborativa. 2. Laudo pericial judicial claro e conclusivo pela inexistência de redução da capacidade laboral afasta o direito ao benefício indenizatório.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, arts. 465, § 1º, I, 480 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8004367-83.2018.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 17.09.2022; TJBA, Apelação nº 0366737-74.2012.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 06.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8007107-24.2025.8.05.0080, oriundos da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante ADILTON DE SOUZA SANTOS e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA